Tribunal: STF
Processo: ARE 809530
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. O Município de São Bernardo do Campo interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 8) contra acórdão (eDoc 6) da 8ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

O recurso foi inadmitido (eDoc 9), de modo que foi formalizado agravo (eDoc 12) endereçado ao Supremo, com refutação do fundamento da inadmissibilidade.

É, no essencial, o relato. Decido.

2. Tenho como inadmissível o apelo extremo, pois não preenchido o requisito contido no art. 543-A do Código de Processo Civil de 1973 – em vigor quando da publicação do acordão impugnado por esse recurso – c/c o art. 102, § 3º, da Constituição, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais.

Eis fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos nas partes em que não se limita a transcrever a ementa de precedente, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 8, p. 3-4):



c) Repercussão Geral
Observa-se, outrossim, que indubitavelmente existe no presente recurso extraordinário o relevante interesse social, ou seja, a repercussão geral, conforme exigido pelo artigo 102, inciso III, § 3º, da Carta Magna, pois se trata de defesa do interesse público, o qual, como é cediço, exsurge-se indisponível. Conseguintemente, a matéria abordada é de altaneira relevância e interesse social geral, haja vista que busca a preservação e a defesa do erário. Vale a expressa menção:
[...]
O aparelho médico pleiteado pelo recorrido tem valor elevado, por ele descrito quando da interposição da petição inicial como sendo aproximadamente de R$ 3.707,00 (três mil, setecentos e sete reais).
Assim sendo, para logo se constata que o presente recurso preenche todos os requisitos exigidos para sua admissibilidade.

No âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual             patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator ministro Alexandre de Moraes).

Apresento outros precedentes nessa linha de intelecção, proferidos tendo em consideração o Código de Processo Civil anterior, dos quais extraio os seguintes trechos das correspondentes ementas:
[...]
I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei nº 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
[...]
(ARE 1.476.048 AgR, Relator o ministro Cristiano Zanin)

[...]
1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente, em tópico destacado, a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/1973, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, evidencie o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 
2. Revela-se deficientemente fundamentada a preliminar de existência de repercussão geral, a obstar o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos dos arts. 102, § 3º, da CF, 543-A, § 2º do CPC/73 e 327, § 1º, do RISTF, baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 
3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece.
[...]
(ARE 1.362.281 AgR, Relatora o ministro Edson Fachin)

[...]
1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (art. 543-A, § 2º, do CPC/1973). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 
[...]
(RE 1.330.218 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber) 

Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinados preceitos constitucionais ou de que contraria a jurisprudência do Supremo, entre outras de igual patamar argumentativo, não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.
II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.
III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade;                           (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR,             Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.
[...] 
V - Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante se tratar de recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Estatuto Processual de 1973.

4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente